Tribunal: STF
Processo: Rcl 75287
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.554. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E O ATO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS 
E DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 20.1.2025, por Laércio Pessoa de Araújo, contra o seguinte acórdão da Segunda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte, no Processo 
n. 0800080-89.2024.8.20.5131, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.554. Tem-se na ementa:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 198, § 4, DA CF. CONTRATAÇÃO PRECEDIDA DE PROCESSO SELETIVO. APLICAÇÃO DO ART. 9º, DA LEI Nº 11.350/06. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM EFETIVAMENTE A PRÉVIA APROVAÇÃO DO AUTOR EM PROCESSO SELETIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO QUE SE CONSTITUI COMO BENEFÍCIO PRIVATIVO DO SERVIDOR EFETIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.157/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Recurso Inominado interposto contra sentença que julga procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Mossoró ao pagamento do adicional por tempo de serviço no percentual de 20% do salário base da autora, a partir de março de 2021. 2 – A Emenda Constitucional nº 51/06 alterou o § 4º, do art. 198 da Constituição Federal, que passou a dispor: ‘Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação’. 3 – Por sua vez, o art. 9º, caput, da Lei Federal nº 11.350/06, assim dispõe: ‘A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para os exercícios das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência’. 4 – Ademais, o art. 2º, parágrafo único, da referenciada EC nº 51/06, estabelece que: ‘Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação’. 5 – No caso dos autos, demonstrou-se, de fato, que a parte autora ingressou no cargo em comento em 30/04/1998 (Id. 25847781). Todavia, o demandante não logrou êxito em demonstrar sua prévia aprovação em seleção pública, como determina a supramencionada lei de regência. Marque-se, ainda, que em que pese constar nos autos termo de posse e compromisso (Id. 25847782), o prefalado documento não faz menção a forma de ingresso do servidor, por essa razão não possui o condão de comprovar a submissão do autor à concurso público ou previa aprovação em seleção pública. 6 – Nesse cenário, 
faz-se necessária a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE nº 1306505, na sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.157): ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)’. 
7 – Assim, sendo a verba pretendida nos autos um benefício privativo dos servidores públicos efetivos e considerando que a autora não demonstrou preencher os requisitos acima mencionados, forçoso concluir que a demandante não faz jus ao direito pretendido. 
8 – Recurso conhecido e provido" (fls. 116-117, e-doc. 11).



    O reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Não consta interposição de recurso até a presente data.



    2. O reclamante alega tratar-se de “ação ordinária de cobrança c/c com obrigação de fazer em face do Município de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, apontando que exerce o cargo de agente comunitário de saúde e em omissão ilegal o Município não reconhece todo o período de tempo de serviço para fins de adicional de tempo de serviço em conformidade com regime jurídico estatutário” (fl. 2). 



    Afirma que, “enquanto o Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese que a EC 51/2006 excepcionou da exigência do concurso público previsto no artigo 37, II os agentes de combate a endemias e, por arrastamento os agentes comunitários de saúde que ambos estão previstos na emenda constitucional 51/2006 e na Lei 11.350/2006, reconhecendo que os mesmos podem ser efetivados em cargo público mediante submissão a processo seletivo público, a Instância/Autoridade Reclamada adota tese em sentido TOTALMENTE CONTRÁRIO. Destacando-se no particular não houve contestação e/ou negativa do Município quanto à submissão da Reclamante a processo seletivo simplificado, portanto, INCONTROVERSO tal matéria de fato” (fl. 8).



    Sustenta que “a questão analisada pelo STF na ADI 5554 é idêntica a analisada no processo em referência, onde se processou a decisão reclamada, sendo que a única diferença é que lá se trata dos agentes de combate a endemias e nestes autos dos agentes comunitários de saúde, aos quais se submetem a mesma normatividade na emenda 51/2006. No caso dos autos os agentes comunitários de saúde haviam se submetido a processo seletivo e foram efetivados no cargo público pela Lei Municipal nº 029, de 10 de dezembro de 2014” (fls. 8-9).



    Ressalta a “possibilidade de extensão aos agentes de saúde e endemias das vantagens estabelecidas para os servidores estatutários, desde que previsto na legislação local pertinente” (fl. 17).



    Requer a gratuidade de justiça e a suspensão do processo.



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, para cassar o acórdão proferido nos autos do processo de origem (RECURSO INOMINADO 0800080- 89.2024.8.20.5131), com determinação de que outro venha a ser proferido, observando-se os termos do que restou assente no julgamento da ADI 5.554” (fl. 19).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.554.



    5. Em 25.4.2023, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.554/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais”. A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI Nº 13.026/2014. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. 1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei nº 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei 
nº 8.112/1990. 2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde. 3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas. 4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente” (DJ 5.5.2023).



    6. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.554/DF.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III – O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Analisando as provas dos autos, a autoridade reclamada decidiu que, “sendo a verba pretendida nos autos um benefício privativo dos servidores públicos efetivos e considerando que a autora não demonstrou preencher os requisitos acima mencionados, forçoso concluir que a demandante não faz jus ao direito pretendido” (fl. 117, e-doc. 11).



    Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade reclamada, com necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RESGUARDADO O CUMPRIMENTO DA PENA PELO PACIENTE EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 1. É incontroverso nos autos que não há prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07, o que impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 2. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório revela que a pretensão dos autos demanda o reexame de fatos e provas, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 60.756-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE” (Rcl 
n. 56.703-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Nesse sentido, em casos semelhantes, em que é beneficiário o Município de São Miguel: 



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria de Fátima Torres de Lima em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Processo 0800184-81.2024.8.20.5131), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 5.554, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



      Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



      ‘Ingressou o Reclamante com ação ordinária de cobrança c/c com obrigação de fazer em face do Município de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, apontando que exerce o cargo de agente comunitário de saúde e em omissão ilegal o Município não reconhece todo o período de tempo de serviço para fins de adicional de tempo de serviço em conformidade com regime jurídico estatutário.



      Argumentado que os cargos de agente comunitário de saúde e agentes comunitários de saúde foram incorporados ao regime jurídico único dos servidores públicos a partir da edição da Lei Municipal nº 029, de 10 de dezembro de 2014, transformando-os em cargos efetivos e validando as contratações que haviam sido realizadas anteriormente, através de processo seletivo simplificado, nos termos da Emenda Constitucional 51/2006’.



    (...) Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.,



    (...) Assinalo que no julgamento da ADI 5.554, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, esta SUPREMA CORTE reconheceu a constitucionalidade do art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; do art. 4º, parágrafo único; do art. 5º, caput e parágrafo único, e, ainda, do art. 6º, todos da Lei 13.026/2014, assentando o entendimento de que a EC 51/2006 estabeleceu uma exceção à regra do concurso público, vindo a permitir a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, além de ter atribuído ao legislador ordinário a função de definir o regime jurídico aplicável a esses profissionais.



    É distinto, portanto, do caso concreto, que trata de discussão acerca da possibilidade de se realizar o cômputo de tempo de serviço atinente a período anterior à edição da Lei Ordinária Municipal 029, de 10 de dezembro de 2014, por meio da qual os cargos públicos de Agente de Combate às Endemias e de Agentes Comunitários de Saúde passaram a ser submetidos às disposições do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de São Miguel/RN, e, por conseguinte, quanto a eventual direito da Reclamante de receber valores retroativos a título de adicional por tempo de serviço (‘quinquênio’), benefício próprio do regime estatutário.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



      Nesse mesmo sentido, apreciando situação análoga que também envolve o Município de São Miguel/RN, o Min. DIAS TOFFOLI, nos autos da RCL 73.439, DJe de 02/12/2024, bem destacou que ‘não obstante o julgado na ADI nº 5.554 oriente que [a] EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público [para ingresso no cargo público]’, do julgado paradigma não se extrai a conclusão de que a EC nº 51/06 constitua fundamento jurídico para ampliar a opção legítima feita pelo legislador ordinário, de modo a compreender o período anterior à sua edição para fins de aquisição de benefício próprio do regime estatutário.



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Juízo reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos originários, providência inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE.



    (...) Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



      Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 75.234, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 23.1.2025, grifos nossos).



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Bartolomeu Chaves contra decisão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, proferida nos autos do Processo nº 0800161-38.2024.8.20.5131, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.554. José Bartolomeu Chaves diz que ajuizou o Processo nº 0800161-38.2024.8.20.5131 com o objetivo de que todo o período [que atuou como agente comunitário de saúde seja computado] para fins de adicional de tempo de serviço, tendo em vista a transformação do emprego em cargo público efetivo por meio da Lei Municipal nº 29/14, validando as contratações que haviam sido realizadas anteriormente, através de processo seletivo simplificado, nos termos da Emenda Constitucional 51/2006.



    (...) Dessa perspectiva, entendo que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto 
fático-probatório quanto a participação ou não de José Bartolomeu Chaves a processo seletivo público para ingresso no Cargo de de Agente Comunitário de Saúde, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar” (Rcl n. 73.439, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.12.2024).



    8. O reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.684-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora